Tribunal: TJES
Processo: 0000685-30.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000685-30.2022.8.08.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELLITON PAULINO DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000685-30.2022.8.08.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELLITON PAULINO DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1. O
bserva-se que as mídias contendo os depoimentos oriundos da ação penal originária foram juntadas aos autos antes da audiência de instrução e julgamento, demonstrando, portanto, que a defesa teve acesso às provas e, inclusive, utilizou as mesmas na apresentação dos memorias em forma escrita. Ainda que assim não fosse, n
ão comprovado o efetivo prejuízo causado à parte, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa
.

2.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000685-30.2022.8.08.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELINGTON PAULINO DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Welington
Paulino Da Costa
,
em razão da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Anchieta
, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

De acordo com a
denúncia,
no dia 26/11/2018, na rua Gaivotas, bairro Benevente, Anchieta/ES, o recorrente e os corréus, desferiram pedradas e golpes com faca contra a vítima Edvaldo Evangelista dos Anjos, provocando-lhe os ferimentos que o levaram a óbito.

Em suas razões recursais,
o recorrente alega a ocorrência de nulidade por
suposto cerceamento de defesa
, bem como requer sua
despronúncia
.

As irresignações não merecem prosperar.

Sustenta o apelante, inicialmente, a possibilidade de
declaração de nulidade processual por cerceamento de defesa
, eis que, conforme sustenta, as mídias com depoimentos colhidos no processo originário não teriam sido submetidas ao contraditório.

Entendo, contudo, não ter havido nenhuma mácula que pudesse resultar na declaração de nulidade processual
.

Compulsando os autos, pude verificar que houve o desmembramento dos autos em relação ao recorrente (folha 588 dos autos físicos), tendo seu patrono, posteriormente, apresentado resposta à acusação às folhas 593/596 dos autos físicos e, em síntese, requerendo a juntada das mídias com os depoimentos prestados no processo originário. Ato contínuo, o juízo de origem proferiu decisão (folhas 601/603 dos autos físicos) deferindo o requerimento da defesa técnica, tendo o Chefe de Secretaria, à folha 606 dos autos físicos, certificado o cumprimento do solicitado.

A partir disso, observa-se que
as mídias contendo os depoimentos oriundos da ação penal originária foram juntadas aos autos antes da audiência de instrução e julgamento, demonstrando, portanto, que a defesa teve acesso às provas e,
inclusive, utilizou as mesmas na apresentação dos memorias em forma escrita
.

Ainda que assim não fosse, sabe-se que todo aquele que pretenda anular um ato processual (ou seja, sancioná-lo com nulidade), deve alegar qual o prejuízo que teria decorrido do erro de forma referente ao plano da validade observado.
Não comprovado o efetivo prejuízo causado à parte, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa
.

Ultrapassado este ponto, sabe-se que a
pronúncia
é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o magistrado, em exame de cognição sumária e com base na
materialidade
do delito e
indícios de autoria
, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do art. 413 do CPP.

Dito isso, apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria
.

A
materialidade dos delitos
resta comprovada através do boletim unificado nº 33769436 (folhas 26/27), do laudo cadavérico (folhas 78/81 dos autos físicos) e do laudo pericial (folhas 298/307).

Apesar da
negativa do recorrente em sede judicial
, os
indícios de autoria
podem ser extraídos da prova oral produzida.

Nesse sentido, o
d
elegado Marcos Luiz Nery Filho
, em juízo (mídia nos autos), relatou que a equipe da Polícia Civil se dirigiu ao local onde estava o corpo da vítima, oportunidade que as testemunhas informaram que a vítima teria ingerido bebidas alcoólicas e feito uso de entorpecentes na noite anterior aos fatos em companhia do recorrente e dos corréus. Afirmou, ainda, que os mesmos teriam levado o ofendido até uma mata, tendo inclusive o recorrente confessado o crime.

No mesmo sentido, o
corréu
José Luiz de Oliveira, também em sede judicial, contou que no dia anterior aos fatos estava na companhia do apelante e da vítima, fazendo uso de bebida alcoólica. Informou, ainda, que o recorrente e a vítima começaram a brigar, de modo que a vítima teria sido atacada com um facão. Ressaltou, ainda, que no dia seguinte o reocrrente lhe contou que havia matado o ofendido.

Em seu interrogatório extrajudicial (folhas 38/39 dos autos físicos), o réu confessou a prática delitiva. Senão vejamos:

que neste ato, se apresenta de livre e espontânea vontade para esclarecer os fatos ocorridos no dia 26/11/2018, dia em que "Baiano" foi assassinado; que tem conhecimento dos fatos narrados no Boletim Unificado acima referenciado, podendo afirmar que é um dos autores do crime, em que foi vítima "Baiano", também conhecido pela alcunha de "Tamanduá"; que neste ato lhe é informado o verdadeiro nome de "Baiano": Edvaldo; que conhecia Edvaldo há cinco anos, o qual estava morando em um dos imóveis de " Zé Paulo", que na noite anterior ao crime, encontrou-se com "Nenego"; Zé Luiz; "Zé Maria"; "Caio"; "Cezar Caranguejeiro, além de outros que não se recorda; que chegou a pagar meio litro de cachaça para eles" que estavam todos bebendo cachaça e Edvaldo, além da cachaça, também estava fazendo uso de crack; que horas depois, Edvaldo estava bastante alterado, "doidão de pedra" e cortou a mão em algum objeto; que com as mãos sujas de sangue, passou no rosto de Zé Luiz, o que o deixou bastante irritado, pois Edvaldo era soro positivo; que logo em seguida Edvaldo fez a mesma coisa com o declarante, passou as mãos sujas de sangue nas suas costas e no seu braço; que trabalha com ferragem, por isso, é comum se arranhar e naquele dia, possuía alguns arranhões pelo braço; que ficou muito irritado e passou a discutir com Edvaldo; que Zé Luiz e Nenego também discutiram com ele, mas quem realmente ficou com ódio de Edvaldo, foi o declarante e Zé Luiz, os únicos que ele havia esfregado a mão suja de sangue; que devido a esse fato, e estarem bêbados, decidiram matar Edvaldo e assim o fizeram, levaram ele até a estrada do manduca e lá deu um golpe de facão no braço dele, em seguida, Zé Luiz deu outro no peço dele; que neste ato reafirma que em companhia de "Zé Luiz", assassinou Edvaldo, vulgo "Baiano"; que são os únicos autores do crime ora citado [...]

Vê-se, portanto, que há
fortes

indícios
acerca do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos.

Na pronúncia, sabe-se, não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de
indícios,
já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 818.001/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Nessa toada, havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime,
inviável se torna a despronúncia pretendida
.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido,
o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato ao crivo do
Tribunal do Júri
, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.